Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A falta de localização do bem e de citação do requerido enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. CPC, artigos 239 e 240.
2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada. Os princípios da celeridade processual e economia processual não têm o condão de assegurar a tramitação processual de forma indefinida. Precedentes.
3. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.